Tribunal: TJBA
Processo: 0314154-98.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0314154-98.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO LUCAS NERIS SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA, JOSE LEITE DE CARVALHO NETTO, HELIO CATHARINO DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS COMO INCURSOS NO ART. 157, §§ 2.º, INCISO II, E 2.º-A, INCISO I, DO CP. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSIÇÃO, A CADA ACUSADO, DAS REPRIMENDAS FINAIS DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA INFRAÇÃO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

I. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL, POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ, EM HARMONIA COM A DOUTRINA PERTINENTE E A COMPREENSÃO PACÍFICA DO STF E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

II. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INVIABILIDADE. REPRIMENDA EXPRESSAMENTE COMINADA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO DE ROUBO. SUPRESSÃO DE MULTA NORMATIVAMENTE PREVISTA QUE USURPARIA A ATRIBUIÇÃO LEGISLATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

III. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, PORQUANTO COMPETENTE PARA AFERIR, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, A EFETIVA E ATUAL HIPOSSUFICIÊNCIA DO INFRATOR, CUJA SITUAÇÃO FINANCEIRA É PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE, ADEMAIS, NÃO ENSEJA A DISPENSA DAS CUSTAS, MAS A MERA SUSPENSÃO DE SUA EXIBILIDADE, A OCORRER NO CURSO DA FASE EXECUTÓRIA. ENTENDIMENTO ASSENTADO DO STJ.

RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Recurso
s
de Apelação

n.º
0314154-98.2014.8.05.0080
, provenientes da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, sede na qual figuram como
Apelante
s
os Réus
Antônio Lucas Neris Silva
e
Reginaldo Pereira
, e como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhece
r

em
par
te da
s
Apelaç
ões
e, nessa extensão, nega
r
-
lhe
s
provimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora